Tribunal: TJMT
Processo: 1038944-21.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038944-21.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOEL MARCOS SANTOS LEITE - CPF: 531.424.971-53 (EMBARGANTE), WILLOW SALOMAO DOS SANTOS SILVA - CPF: 040.714.561-32 (ADVOGADO), IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (EMBARGANTE), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (REPRESENTANTE), IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (EMBARGADO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (REPRESENTANTE), JOEL MARCOS SANTOS LEITE - CPF: 531.424.971-53 (EMBARGADO), WILLOW SALOMAO DOS SANTOS SILVA - CPF: 040.714.561-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – CORREÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I - Para acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa, encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

II – Em analise detalhada dos autos, observo que de fato a o acordão possui contradição, já que de forma equivocada mencionou que os juros de mora deveriam ter como base inicial a data do evento danoso, e no final, fixou os juros de mora com base na data da citação.

III – Nesse sentido, insta esclarecer que a relação contratual foi afastada pelo Juiz de Piso. Dessa forma, deve ser aplica a Súmula 54 do STJ.

IV - O início dos juros de mora em condenação por danos morais de relação extracontratual se dá a partir da data do evento danoso (Sumula 54 do STJ)”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003628-61.2018.8.11.0003, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES, JULGADO EM 29 DE JULHO DE 2020.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Embargos de declaração, interpostos por JOEL MARCOS SANTOS LEITE, contra acórdão da 2ª Câmara Cível deste Tribunal, que, à unanimidade, desproveu a pretensão deduzida no Recurso de Apelação, que reformou parcialmente a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Regresso, nº 1038944-21.2018.8.11.0041, movida pelo ora Embargante, em desfavor de IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A

Em suas razões, entende o embargante que houve omissão do relator, que minorou o dano moral de R$ 15.000,00 (quinze mil), para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Que houve contradição com relação ao quantum indenizatório, já que cada Desembargador atribuiu valor diverso.

Que houve julgamento extra petita, já que houve redução dos honorários advocatícios de 20% para 15%.

Por fim, aduz que a ementa possui contradição, já que o item IV afirma que a incidência dos juros de mora deve ocorrer a partir da do evento danoso, já o item V fixa o inicio do computo dos juros a partir da citação.

Com tais argumentos, requer a reforma da sentença.

Por fim, e para fins das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, prequestionou a aplicação dos artigos ARTIGO 1.022 C/C § 1º, ARTIGO 489 do Código de Processo Civil.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do Recurso de Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Conforme relatório trata-se de - Ação de Declaração de Inexistência de Débito com Danos Morais, proposta pelo ora Embargante, em desfavor de IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

Após a publicação do acórdão, JOEL MARCOS SANTOS LEITE interpôs Embargos de Declaração, alegando que o decisum contém vício passível de saneamento.

Pois bem.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

Analisando detidamente os autos, verifico que de fato houve contradição quanto à fixação do inicio da incidência dos Juros de Mora.

Inicialmente, insta esclarecer que a relação contratual foi afastada pelo Juiz de Piso. Dessa forma, deve ser aplica a Súmula 54 do STJ, que prescreve que:

“Súmula 54 STJ: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

No mesmo sentido, colaciono o seguinte Julgado:

“O início dos juros de mora em condenação por danos morais de relação extracontratual se dá a partir da data do evento danoso (Sumula 54 do STJ)”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003628-61.2018.8.11.0003, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES, JULGADO EM 29 DE JULHO DE 2020).

Nesse sentido, entendo que nesse ponto os Embargos merecem provimento para fixar a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso.

Quanto aos demais argumentos vertidos pelo Embargante, não se constata no acórdão ora embargado quaisquer dos vícios alegados, já que tais temas foram devidamente discutidos na sentença.

Ademais, entendo que tais alegações estão calcadas, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Com relação ao requerimento da empresa Embargante para que este Tribunal manifeste-se, para fins de prequestionamento, ressalto que a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Ademais, pelo que se verifica do disposto no art. 1.025, do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de prequestionamento pretendidos pela parte embargante.

Isso posto, CONHEÇO do Recurso, e no mérito ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração tão somente para fixar o termo inicial dos juros de mora na data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021